Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DESPACHO O agravante não demonstrou a regularidade do preparo. Consta somente a guia emitida para recolhimento e comprovante de pagamento provisório, porque condicionado à compensação, conforme observação feita no documento de Id 35261889. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, que “Regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Sem a comprovação do pagamento da guia de custas do preparo, a agravante deverá comprovar que o pagamento efetivamente ocorreu naquela data e o comprovar documentalmente, sob pena de ter de o recolher em dobro, nos termos fixados pelo art. 1.007, § 4o, do CPC1. Diante do exposto, DETERMINO que a parte agravante regularize o recolhimento do preparo recursal com a apresentação do comprovante de efetivo pagamento da guia de custas contemporâneo à interposição da apelação no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, caso não o consiga, no mesmo interregno, deverá promover o recolhimento em dobro do preparo, com a exibição das necessárias e respectivas guias e comprovantes de pagamento, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora